Tribunal: TJMT
Processo: 1009690-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009690-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DIAS DE VASCONCELOS - CPF: 015.882.261-74 (ADVOGADO), RAINER PIRES FERREIRA - CPF: 703.177.291-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL (IMPETRADO), RAINER PIRES FERREIRA - CPF: 703.177.291-52 (PACIENTE), RONEY CANDIDO FERREIRA - CPF: 546.935.431-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA DIAS DE VASCONCELOS - CPF: 015.882.261-74 (ADVOGADO), RONEY CANDIDO FERREIRA - CPF: 546.935.431-87 (IMPETRANTE), ALESSANDRA DIAS DE VASCONCELOS - CPF: 015.882.261-74 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.083.431-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR - CPF: 053.029.852-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DIAS DA SILVA - CPF: 026.144.842-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O GRUPO – PACIENTE POSSIVELMENTE ASSOCIADO EM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE –MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

De acordo com o que preleciona o art. 282, § 6o, do CPP, ressalvada a hipótese de prisão domiciliar (art. 318), a presença dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312) torna inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do mesmo Diploma legal).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados - Roney Cândido Ferreira e Alessandra Dias de Vasconcelos, em benefício de
RAINER PIRES FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos n° 1000638-72.2020.8.11.0021.

Sustentam os impetrantes que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
, e 35, da Lei no
11.343/06, bem como de posse ilegal de arma de fogo, artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03.

Asseveram que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação nos termos da lei, devendo ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo em razão da ausência de indícios de autoria.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 41806486). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 1986482).

Nesta instância revisora,
o Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, forte nas razões encartadas (id. 43022492), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que equipe da Polícia Militar recebeu
notitia criminis
de que o veículo Honda Civic, cor preta, placa HIH-6500, ocupado por três pessoas, trazia drogas da cidade de Barra do Garças e entrou em um residência localizada na Avenida Planalto, Bairro Primavera, em Água Boa.

Na referida residência, policiais militares visualizaram
Newton
José
da Costa Júnior
saindo do local em uma motocicleta Yamaha/YBR, cor preta, placa NJQ-3258, sendo que, após ordem de parado, o mesmo dispensou porções de drogas ao chão.

Após a abordagem, constatou-se que
Newton
trazia consigo a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e o mesmo relatou que havia pegado as drogas com o paciente
RAINER PIRES FERREIRA
e pagaria a ele o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) posteriormente.

Com isso, os policiais diligenciaram até a residência outrora mencionada, ocasião em que o paciente tentou correr do local, porém caiu ao solo e se machucou, sendo então abordado.

Na casa, encontravam-se também as coacusadas
Achilla Tallita Moraes de Aguiar e Jaqueline Dias da Silva
e
foram encontradas uma arma de fogo de calibre desconhecido, uma balança de precisão, um tablete de substância análoga à pasta-base, a quantia aproximada de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), divididos em cédulas e moedas de pequeno valor e
veículo apontado na
notitia criminis
, qual seja, o carro Honda Civic, cor preta, placa HIH-6500
.

Além disso, os policias militares esclareceram que outras denúncias anônimas apontaram a aglomeração de pessoas suspeitas de tráfico de drogas no local dos fatos.

Por estes fatos, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/05/2020, juntamente com
Achilla Tallita Moraes de Aguiar, Jaqueline Dias da Silva e Newton José da Costa Júnior
, pelo suposto cometimento, dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e no artigo,
caput
, da Lei no 10.826/03.

O impetrante ressalta a ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de não haver provas que o paciente solto gera perigo a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, comportando, no caso, as medidas diversas da prisão.

Contudo, em consulta ao andamento processual do feito registrado sob o no 1000638-72.2020.8.11.0021, constata-se que o juízo da origem ao converter a prisão em flagrante em preventiva
, destacou a gravidade concreta dos fatos, especialmente em razão do paciente supostamente praticar o crime de tráfico de drogas nas cidades de Barra do Garças e Água Boa
.

Com efeito:

“(...)De plano, registro que não houve qualquer alteração fática desde a decisão proferida pelo Magistrado Plantonista em 11/04/2020, na qual as prisões em flagrante dos autos foram convertidas em preventiva. Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, os requisitos para manutenção da prisão subsistem, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios veementes de autoria da prática criminosa, assim como pela necessidade de garantia da ordem pública, devido a elevada gravidade em concreto dos fatos imputados aos acusados, especialmente porque, além de drogas, foram apreendidos uma arma de fogo e dinheiro,
confirmando, a princípio, denúncia anônima que indicou a traficância de drogas entre Barra do Garças e Água Boa
. Dito de outro modo, considero que os fundamentos que ensejaram a custódia preventiva mantêm-se incólumes, razão pela qual devem ser reiterados. Além do que, as circunstâncias favoráveis elencadas pela Defesa do réu Rainer – como trabalho lícito, residência fixa e primariedade – não tem o condão, por si sós, de obstar a imposição da cautelar extrema, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: [...] 4. As condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (grifo nosso) [...] (STJ – HC 449589 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) Ante o exposto, indefiro os pedidos de liberdade e mantenho as prisões preventivas de ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR, JAQUELINE DIAS DA SILVA E RAINER PIRES FERREIRA , por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP).(...)”(sic)(destacamos).

Assim, a fundamentação da custódia cautelar indica que o paciente estaria associado ao grupo, sendo preso em flagrante na posse direta de grande quantidade de drogas, em atuação articulada com os demais acusados, o que indica a existência de organização entre os agentes, demonstrando a prática dos delitos de forma conjunta.

Nesse mesmo sentido está o precedente desta 3a Câmara Criminal, em caso bastante análogo ao presente:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Tratando-se de tráfico interestadual, sendo apreendida grande quantidade de droga, no caso, cerca de 16kg de pasta-base de cocaína, deve ser mantida a custódia prévia dos pacientes, se constatado que a decisão foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi. Os predicados favoráveis, ainda mais quando não comprovados, não têm força suficiente para afastar a conveniência da prisão cautelar.” “(TJMT, HC 167188/2016, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14/12/2016, DJE 20/12/2016).

De outro lado,
o
Enunciado 30
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015
, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da
grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante
, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, consoante redação abaixo colacionada:

“A grande expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no artigo 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente.

Da mesma forma, o
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Por oportuno, as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011, diversas da prisão preventiva, não se coadunam à gravidade dos crimes que ora teriam sido cometidos, quais sejam o tráfico ilícito de drogas, te associação para o tráfico, tipos de delito propulsores do cometimento de várias outras atividades delituosas que colocam em risco permanente a ordem pública, especialmente quando se obteve êxito na apreensão de droga, arma, dinheiro em espécie e outros objetos comumente utilizados na traficância.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020